Tribunal: TJPA
Processo: 0004614-10.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-08-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO ? ART. 14 DA LEI 10.826/03 ? RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS ? IMPOSSIBILIDADE ? PROVAS ROBUSTAS E INCONTROVERSAS ALIADAS A CONFISSÃO DO ACUSADO DE QUE EFETIVAMENTE PORTAVA ARMA DE FOGO ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME.I - Nesse sentido e segundo os autos, o réu efetivamente portava uma arma de fogo, fato que foi admitido pelo acusado em seu interrogatório, até porque o crime em discussão seria de perigo abstrato, portanto prescindível a demonstração do risco de dano. Em outras palavras, não restou quaisquer dúvidas que o porte irregular de arma de fogo seria crime de perigo abstrato e de mera conduta, bastando que o agente incida no tipo penal para que esteja configurado o crime. Daí por que o simples ato de ?portar? a arma de fogo faz com que haja incidência no tipo do art. 14 da Lei 10.826/03. Essa interpretação, aliás, é referendada pela jurisprudência do STF;II - Com efeito, a abordagem policial decorreu do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública. Logo, observou-se que a ação dos policiais foi efetiva, pois resultou na prisão em flagrante do réu pela infração de um crime permanente de porte ilegal de arma de fogo, o qual não se exige mandado de busca e apreensão para sua efetivação;III - Quanto a potencialidade lesiva da arma usada no ilícito em debate, mesmo diante da ausência de procedimentos que confirmassem essa potencialidade, por se tratar de crime de perigo abstrato em que o simples fato de possuir o armamento em desacordo com a legislação vigente já configura o delito, não há que se falar de ausência de comprovação da materialidade delitiva. Contudo a arma foi periciada e comprovada a sua lesividade;IV - Diante dos fatos e dos fundamentos elencados, restou incontroverso a culpabilidade do réu no evento ilícito pelo qual foi processado e ao final condenado a pena de 02 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA, SUBSTITUIDA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº. 0004614-10.2016.814.0006.
APELANTE: SANDRO CAVALCANTE DE SOUZA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ART. 14 DA LEI 10.826/03 -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS ROBUSTAS E INCONTROVERSAS ALIADAS A CONFISSÃO DO ACUSADO DE QUE EFETIVAMENTE PORTAVA ARMA DE FOGO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
I - Nesse sentido e segundo os autos, o réu efetivamente portava uma arma de fogo, fato que foi admitido pelo acusado em seu interrogatório, até porque o crime em discussão seria de perigo abstrato, portanto prescindível a demonstração do risco de dano. Em outras palavras, não restou quaisquer dúvidas que o porte irregular de arma de fogo seria crime de perigo abstrato e de mera conduta, bastando que o agente incida no tipo penal para que esteja configurado o crime. Daí por que o simples ato de ¿portar¿ a arma de fogo faz com que haja incidência no tipo do art. 14 da Lei 10.826/03. Essa interpretação, aliás, é referendada pela jurisprudência do STF;
II - Com efeito, a abordagem policial decorreu do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública. Logo, observou-se que a ação dos policiais foi efetiva, pois resultou na prisão em flagrante do réu pela infração de um crime permanente de porte ilegal de arma de fogo, o qual não se exige mandado de busca e apreensão para sua efetivação;
III - Quanto a potencialidade lesiva da arma usada no ilícito em debate, mesmo diante da ausência de procedimentos que confirmassem essa potencialidade, por se tratar de crime de perigo abstrato em que o simples fato de possuir o armamento em desacordo com a legislação vigente já configura o delito, não há que se falar de ausência de comprovação da materialidade delitiva. Contudo a arma foi periciada e comprovada a sua lesividade;
IV - Diante dos fatos e dos fundamentos elencados, restou incontroverso a culpabilidade do réu no evento ilícito pelo qual foi processado e ao final condenado a pena de
02 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA, SUBSTITUIDA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso julga-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Nobre.
Belém, 13 de julho de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

SANDRO CAVALCANTE DE SOUZA,
inconformado com a sentença que o condenou a pena de 02 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E AO PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA, substituída por prestação de serviços a comunidade e limitação de final de semana, em razão de ter sido comprovada a materialidade e a autoria do crime descrito no artigo 14 da Lei 10.826/03, manejou o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Penal de Ananindeua/PA.

Em suas razões, a defesa do apelante suscitou pela absolvição do réu, apensar deste ter afirmado que portava a arma, necessário sua conjugação com outros elementos de prova para sua credibilidade. Desta forma, diante das dúvidas deixadas pelo acervo processual, conveniente a sua absolvição.

O Ministério Público, em contrarrazões pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto. Nesta superior instância o
custo legis
, opinou pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório e peça a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
Belém, 13 de julho de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a tecer um breve esboço dos fatos constantes do processo.

Segundo relata a denúncia (fls. 02/05), no dia 14.03.2014, por volta das 22:00h, à Rua Dois de Junho, Bairro: Águas Brancas, neste Município, o denunciado SANDRO CAVALCANTE DE SOUZA foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, sendo UMA ESPINGARDA, CALIBRE 28, COM CABO DE MADEIRA, SEM MUNIÇÃO E SEM NUMERAÇÃO APARENTE.

Conforme as peças informativas, na data supracitada, policiais comandavam a VTR-0602, juntamente com o Cabo PM Jardel, realizando policiamento ostensivo na área das Águas Brancas, especificamente na Rua Dois de Junho, quando avistaram o denunciado em atitude suspeita e procederam a sua revista, tendo encontrado na mochila do mesmo: UMA ESPINGARDA, CALIBRE 28, COM CABO DE MADEIRA, SEM MUNIÇÃO E SEM NUMERAÇÃO APARENTE. Quando o policial Isaias o interrogou, o denunciado afirmou estar se deslocando de Marituba para a casa de sua irmã, localizada em Ananindeua, e nada mais disse. Diante dos fatos, o policial Isaias deu voz de prisão ao suspeito, que foi apresentado à autoridade policial.

Após ser regularmente processado o réu foi condenado pelo crime descrito no artigo 14 da Lei 10.826/03, a pena de 02 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E 10 DIAS MULTA, substituída por prestação de serviços a comunidade e limitação de final de semana. Inconformado, manejou recurso de apelação a superior instância.

É a síntese dos fatos, passo a análise do apelo:

TESE A DEFESA

A combativa defesa pugnou pela absolvição do réu, apensar deste ter afirmado que portava a arma, necessário sua conjugação com outros elementos de prova para sua credibilidade. Desta forma, diante das dúvidas deixadas pelo acervo processual, conveniente a sua absolvição.

In casu
, vejamos qual a regra que teia sido infringida, vejamos:
Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena -- reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
O tipo penal descrito no artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003 representa modalidade de tipo misto alternativo. Sendo assim, a prática de qualquer dos verbos descritos no tipo configura o crime. In casu, o agente se insere nos verbos transportar e portar arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Com efeito, extraiu-se do portifólio probatório, de que o réu efetivamente portava uma arma de fogo, fato que foi admitido por este por ocasião de seu interrogatório, até porque o crime em discussão seria de perigo abstrato, portanto prescindível a demonstração do risco de dano. Em outras palavras, não restou quaisquer dúvidas que o porte irregular de arma de fogo seria crime de perigo abstrato e de mera conduta, bastando que o agente incida no tipo penal para que esteja configurado o crime. Daí por que o simples ato de ¿portar¿ a arma de fogo faz com que haja incidência no tipo do art. 14 da Lei 10.826/03. Essa interpretação, aliás, é referendada por remansosa jurisprudência:
HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03 (ESTATUTO DO DESARMAMENTO). ARMA DESMUNICIADA. ATIPICIDADE. INEXISTÊNCIA. PERIGO ABSTRATO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual o porte ilegal de arma de fogo desmuniciada constitui conduta típica, por se tratar de delito de perigo abstrato, que não exige qualquer resultado naturalístico para a sua configuração. 2. "O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, consuma-se independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, e a probabilidade de vir a ocorrer algum dano é presumida pelo tipo penal. Além disso, o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas a segurança pública e a paz social, sendo irrelevante o fato de estar a arma de fogo municiada ou não. Precedentes" (STF, HC 104.206/RS, 1.ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 26/08/2010). 3. Ordem denegada". (HC 186746 / RJ HABEAS CORPUS 2010/0181899- 9, Órgão Julgador: Quinta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, Data do Julgamento: 23/08/2011, Data da Publicação/Fonte DJe 08/09/2011).

No presente caso, segundo as provas orais colhidas, as quais afirmaram que o acusado estava armado com uma espingarda e que o artefato pertencia a seu primo do interior e que este teria trazido há cerca de dois meses sem autorização do referido primo, sendo que no dia fatídico, o réu teria se desentendido com sua namorada e se dirigiu até a casa de sua irmã levando a arma, momento em que teria sido abordado pelos policiais, que em revista encontraram a espingarda, fato que não foi negado pelo acusado SANDRO CAVALCANTE (fls.05).

Cediço observar os relatos de Isaías Santos Pereira (mídia digital fls. 40), que respondeu que participou da prisão do acusado; que reconhece o acusado presente em audiência como sendo o mesmo que foi preso na ocasião; que a abordagem se deu porque ao passar por Sandra, desconfiou porque o mesmo estava com uma mochila; que Sandro estava caminhando sozinho em via pública; que a arma foi encontrada com o mesmo; que o mesmo afirmou que a arma seria para sua segurança; que o acusado não tinha documento nem porte legal de arma; que a espingarda estava na mochila, com cano serrado; que a arma foi reduzida provavelmente para caber na mochila; e que não havia munição

Por sua vez a testemunha Jardel Carlos Benedito Peniche, declarou que abordaram o acusado em via pública: que o mesmo estava caminhando em via pública; que a arma estava na mochila que ele carregava; e que a arma era longa, mas com cano serrado. No terceiro momento ocorreu a oitiva da testemunha de defesa Manoel Maria Araújo Fonseca que disse que conhece Sandro por frequentar a igreja em que trabalha; que começou a sentir falta de Sandro desde março; que depois tomou conhecimento da situação de Sandro; que sabe que Sandro está monitorado eletronicamente; e que o acusado tem mudado seu comportamento para melhor.

Por fim o acusado SANDRO CAVALCANTE DE SOUZA esclareceu que a acusação seria verdadeira; que estava andando com uma espingarda; que a arma pertencia a seu primo; que a arma estava na mochila, mas o acusado tirou da mesma; que quando os policiais lhe abordaram, o acusado afirmou que estava com a arma.

Diante desses fatos, temerário cogitar-se em absolvição, a qual encontra-se desprovida de elementos concretos de convencimento, de modo que não há como se desconstituir a condenação imposta no primeiro grau de jurisdição. Ademais, o delito previsto no artigo 14 da Lei no 10.826, de 2003 configura crime de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo a motivação do agente irrelevante à sua caracterização. Nesse sentido:
¿PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE EXAME PERICIAL. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que o delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, ou seja, o simples fato de portar a arma e/ou munição, sem a devida autorização, tipifica a conduta." (...). 2. Agravo regimental a que se nega provimento."(STJ, AgRg no AREsp 1011966/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 6ª Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017).

Com efeito, a abordagem policial decorreu do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública. Logo, observou-se que a ação dos policiais foi efetiva, pois resultou na prisão em flagrante do réu pela infração de um crime permanente de porte ilegal de arma de fogo, o qual não se exige mandado de busca e apreensão para sua efetivação.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. MOEDA FALSA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA LÍCITA. ARTS. 240, § 2°, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA. 1 -
Não há porque desconsiderar a busca pessoal realizada no recorrido,
uma
vez que houve fundada suspeita (denúncia anônima), obedecendo-se ao disposto nos arts. 240, § 2° e 244 do CPP.
11 - Recurso provido. (TRF 1 -- Processo RSE 23314 MG 2007.38.00.023314-9; Orgão Julgador: TERCEIRA TURMA; Publicação: 03/04/2009 e-DJF1 p.272; Julgamento: 17 de Março de 2009; Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO) (grifo não autêntico).

Diante dos fatos e dos fundamentos elencados, restou incontroverso a culpabilidade do réu
SANDRO CAVALCANTE DE SOUZA, que foi condenado a pena de
02
ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E AO PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana,
em razão de ter sido comprovada a materialidade e a autoria do crime descrito no artigo 14 da Lei 10.826/03, sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Penal de Ananindeua/PA, a qual adoto em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do recurso e com amparo no parecer Ministerial, nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 13 de julho de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator